Tribunal: CARF
Processo: 10930.901399/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901399/2017-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.699 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
MICROSENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
REFORMA DA
DECISÃO DA DRJ.
DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. NOVO DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA E NÃO DECLARADA.
Reforma-se o Acórdão de primeira instância que indevidamente determinou a
nulidade de despacho decisório que considerou a compensação não
homologada, determinando a expedição de novo ato considerando a
compensação como não declarada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à autoridade julgadora a quo, a
fim de adotar as providências apontadas no voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.696, de 13 de
dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10930.901396/2017-13, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901399/2017-57
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901399/2017-57

manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte, contra Despacho Decisório que
concluiu pela inexistência de crédito remanescente de IRPJ/CSLL para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Na sua manifestação de inconformidade a interessada, em síntese, protesta pela
apresentação de meios de prova em direito admitidos, bem como pela prestação de
esclarecimentos que se fizerem necessários a fim de se comprovar a existência do crédito e a
legitimidade da compensação efetuada.
Numa síntese, o Acórdão DRJ determinou a nulidade do despacho decisório. Isto
porque entendeu que a compensação deveria ser considerada não declarada, ao invés de não
homologada, como fora feito pelo Despacho Decisório. Tendo isso em vista, equipe competente
na Receita Federal providenciou, um novo despacho decisório considerando as compensações
não declaradas. Ocorre que esse novo despacho foi proferido antes da ciência do Acórdão da
DRJ pelo contribuinte. Cientificado , o contribuinte ingressou com recurso voluntário contra a
nulidade declarada pela DRJ e com recurso hierárquico contra o novo despacho decisório.
Considerando que o eventual provimento do recurso voluntário poderia modificar
o acórdão DRJ e, por conseguinte, tornar sem efeito o despacho decisório exarado em seu
cumprimento, novo despacho determinou o encaminhamento do processo ao CARF para análise
da defesa da Recorrente. Neste recurso dirigido ao CARF a contribuinte pugna, além da
homologação tácita da DCOMP, também pelo reconhecimento do direito creditório como
pleiteado originalmente. Defende igualmente a nulidade do primeiro despacho decisório, porque
estaria em eivado de vício substancial, não podendo ser repetido/corrigido por um segundo ato
administrativo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
O presente caso concreto deve ter os fatos acima descritos relembrado,
para seu devido julgamento.
Em
25/02/2015
a
contribuinte
transmitiu
eletronicamente
o
PER/DCOMP no 37447.42513.250215.1.3.04-0574, apontando como
crédito pagamento indevido de IRPJ do primeiro trimestre de 2011. Esse
pedido que deu origem ao Processo ora sob apreço. Ocorre que, esse
mesmo crédito já havia sido objeto do PER no
17571.39676.050914.1.2.04-1174 (DARF de IRPJ - código 3373, no
valor de R$ 68.217,78, controlado por meio do Processo n.
10930.900.395/2015-90), apresentado em 05/09/2014, o qual foi
indeferido pelo Despacho Decisório com ciência dada ao contribuinte em
17/03/2015.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901399/2017-57

Ou seja, no momento em que foi efetuado o pedido de compensação ora
em julgamento existia outro processo administrativo em que o crédito já
havia sido pleiteado e estava pendente de análise pela Receita Federal.
Nesse ponto vem a tona o art. 74, § 3o, inciso VII da Lei no 9.430/1996
quando determina que não poderá ser objeto de compensação o valor
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. O mesmo artigo
74, agora em seu §12, inciso I, coloca que declaração de compensação
apresentada utilizando valor de crédito constante em outro pedido de
restituição já indeferido deverá ser considerada não declarada.
Foi por força desses dispositivos legais que a DRJ julgou nulo o
Despacho Decisório no 122299173, de 02/05/2017, o qual deveria ter
considerado a compensação como não declarada, ao invés de não
homologada.
Embora tenha bem identificado os dispositivos legais que devem ser
observados para o procedimento em questão, andou mal a decisão de piso
no momento de aplicá-los ao caso concreto.
Como já mencionado, o primeiro pedido do contribuinte foi indeferido
em 09/03/2015 (Despacho Decisório n. 098632888, cf. informação de fls
65), enquanto que o segundo pedido foi transmitido em 25/02/2015 (fls
36). Dessa forma, quando da transmissão do segundo pedido, que é
PER/DCOMP ora sob análise, o primeiro ainda não havia sido
indeferido. Esse fato impede que se aplique o artigo 74, §3o, inciso VI c/c
§12, inciso I da Lei n. 9.430/96, os quais determinam que seja
considerada não declarada a compensação cujo o objeto de pedido de
restituição esteja já indeferido pela autoridade fiscal. Afinal, o valor
ainda não havia sido indeferido, fato que veio a ocorrer 10 dias depois.
Assim é que o Despacho Decisório no 122299173, de 02/05/2017, não
merecia qualquer reparo quando julgou a compensação não homologada.
Cabem, contudo, algumas ponderações. É fato que deveria ter o
contribuinte cancelado o primeiro pedido administrativo para dar
seguimento ao segundo. Ademais, incumbe ao contribuinte o ônus de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito requerido, segundo a
retificação que alega ter efetuado (cf. Súmula CARF n. 164). Porém,
nenhum desses fatos é capaz de validar o equivocado procedimento
perpetrado pela decisão de piso, que além de negar o direito ao
contencioso na forma do Decreto 70.235/72 ao contribuinte (por
considerar a compensação não declarada), deixou de analisar todos os
demais pontos apresentados pela defesa no sentido de demonstrar o
direito creditório que pleiteia.
Dessarte, não resta outro caminho se não reformar a decisão recorrida,
prejudicando os atos que lhe sucederam.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901399/2017-57

Com esses fundamentos, dou provimento parcial ao recurso voluntário,
reformando a decisão a quo relativamente a questão prejudicial, devendo
o processo voltar à DRJ/Ribeirão Preto para a prolação de nova decisão
com relação ao mérito, na boa e devida forma.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para que se retorne o processo à autoridade julgadora a quo para nova
decisão.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 164
DF CARF MF
Original